Tribunal: TJDFT
Processo: 0017142-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0017142-35.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARIO CIRQUEIRA DA SILVA, RODRIGO COSMO CIRQUEIRA DA SILVA, HELEN MARIA CIRQUEIRA DA SILVA APELADO: TARCISIO MARCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO D E S P A C H O Mediante análise dos autos, verifica-se que os apelantes protocolizaram sua peça recursal (id 17631550) no dia 14 de maio de 2020, às 22h48, somente vindo a comprovar o recolhimento do respectivo preparo no dia seguinte, às 16h52 (id 17631555). Não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se os apelantes para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Após, voltem conclusos. Brasília, 03 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator